Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se afigura razoável exigir da parte autora qualquer comprovação de que o veículo automotor se encontra realmente no endereço indicado, ante a inexistência de norma legal que ampare a condição imposta para desentranhamento e cumprimento do mandado de busca e apreensão, ainda mais sem qualquer justificativa plausível.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução constitui mera faculdade do credor, não sendo possível que o juízo condicione esse requerimento ao prosseguimento do feito.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.